Tribunal: STF
Processo: ARE 1127200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, em sede de cumprimento de sentença, assim ementado (eDOC 62, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA E JULGADA EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PERANTE O REGIME PRÓPRIO, PARA QUEM VERTIDAS AS CONTRIBUIÇÕES. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. APENAS O TRÂNSITO EM JULGADO QUE SE DEU APÓS O SEU FALECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. EMBORA EFETIVAMENTE O DIREITO À APOSENTADORIA SE TRATE DE DIREITO PERSONALÍSSIMO, FOI O PRÓPRIO SERVIDOR FALECIDO QUE INGRESSOU COM A AÇÃO E O DIREITO ORA EM DISCUSSÃO, JÁ RECONHECIDO, RESULTOU EM DIREITO QUE PODERÁ CONSTITUIR EM "CRÉDITO PATRIMONIAL" TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS, OU MESMO REPRESENTAR A POSSIBILIDADE DE PLEITO DE PENSIONAMENTO TAMBÉM PERANTE O REGIME PRÓPRIO E NÃO NO REGIME GERAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE VAI DESCONSTITUÍDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NO TOCANTE À DEVIDA EFETIVAÇÃO DA APOSENTADORIA DO AUTOR/SERVIDOR/FALECIDO PARA QUE ENTÃO POSSA A PARTE AUTORA/VIÚVA POSTULAR PELO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, SE ESTE FOR SEU INTERESSE. RECURSO PROVIDO”. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 40, § 13, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 67, pp. 18-19):



    “Observe-se que a obrigatoriedade da filiação ao RGPS decorre de norma de eficácia plena, com aplicação direta e imediata inclusive sobre as situações preexistentes, ressalvando-se os servidores que já haviam cumprido os requisitos da aposentadoria quando da publicação da EC 20/98 (art. 3º, § 3º da EC 20/98), o que não é o caso do de cujus, o que também é fato incontroverso! 



    Assim, possível concluir, com segurança, que a ordem do §13 do art. 40 da Constituição Federal é cogente para o caso dos autos, destacando-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde a EC 20/98, é assente em afirmar que o regime previdenciário dos ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público é o Regime Geral de Previdência Social. 



    Frisa-se o entendimento lançado por essa. e. Corte, no julgamento do Tema 1.254, cujo recurso extraordinário paradigma (nº 1.426.306-RG) discute a questão do regime previdenciário aplicável aos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, não efetivados por concurso público, sob a luz do art. 40 da CF, sobre a possibilidade de servidor estadual com estabilidade, de anular o ato que o excluiu do regime próprio de previdência estadual (RPPS) e o incluiu no regime geral de previdência (RGPS), no qual se aposentou. 



    Com efeito, o regime de previdência previsto no art. 40 da Constituição Federal tinha por destinatários, em sua redação original, “servidores” e, desde a vigência da EC 20/98, exclusivamente servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo. 



    Desse modo, o fato da do falecido celetista não se enquadrar nesse grupo inviabiliza a sua permanência no RPPS, porquanto não perfectibilizado o requisito básico para a sujeição ao regime, qual seja, titulação de cargo público de provimento efetivo”. 



     



    Em um primeiro momento, os autos vieram ao Supremo Tribunal Federal, ocasião em que proferi decisão monocrática, em 26.11.2018, com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 6).



    Após o trânsito em julgado da referida decisão (eDOC 24) a da baixa dos autos à origem (eDOC 25), o processo retornou a esta Suprema Corte (eDOC 26, p. 1), agora para a análise do apelo extremo interposto contra o aresto prolatado em sede de cumprimento da sentença. 



    O recurso extraordinário não foi admitido (eDOC 84).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Eis o teor do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1-3):



    “VOTO



    (...) Analisados os pressupostos de admissibilidade estipulados pelo art. 42 da Lei nº 9.099/95 passo ao exame do recurso. 



    De ser acolhida a tese recursal. 



    Na hipótese, o autor faleceu no curso da ação originária/ordinária e a fase de cumprimento de sentença foi extinta/indeferida, sob o fundamento de que o direito seria personalíssimo. 



    De se registrar que, embora efetivamente o direito à aposentadoria se trate de direito personalíssimo, foi o próprio falecido que ingressou com a ação originária/ordinária e lhe foi reconhecido o direito à aposentadoria perante o IPERGS, tanto pelo Acórdão desta Turma Recursal julgado ainda no ano de 2017 (fls. 48/50 do evento 3, PROCJUDIC10 e fls. 01/50 do evento 3, PROCJUDIC11) quanto diante do não conhecimento do RE interposto pelo demandado ainda em 2018 (fls. 12/15 do evento 3, PROCJUDIC11), sendo que apenas o trânsito em julgado que se deu após o seu falecimento. 



    Em sendo assim, resultou sim em reconhecimento de direito que, no caso específico, assegura a seus herdeiros, talvez não crédito patrimonial (ou também este), mas o mais importante no caso específico, ao que se desume do feito, a possibilidade de pleito de pensão por morte também junto ao IPERGS e não perante o regime geral. 



    Cabível salientar que, em que pese em passagem do feito tenho o IPERGS sustentado que havia promovido a transposição do servidor ao regime geral de previdência ( tratava-se de servidor público contratado pela CLT e que se tornou estável com a CF/88), certo que pode ser instado a cumprir a decisão transitada em julgado que reconheceu caber ao IPERGS responder pelo pleito de aposentadoria de tal servidor, onde também deverá, por via de consequência, ser buscado o direito ao benefício de pensão por morte pelos sucessores do servidor falecido. 



    (…)



    Portanto, de ser desconstituída a sentença de extinção/indeferimento da fase de cumprimento de sentença para determinar o prosseguimento do presente cumprimento de obrigação de fazer no tocante à devida efetivação da aposentadoria do autor/servidor/falecido (ou mesmo, como postulado pela viúva no seu recurso, para que de alguma forma conste no banco de dados do IPERGS a aposentação do servidor em tal regime), a possibilitar a habilitação da autora/viúva/recorrente como pensionista, como já determinado e transitado em julgado. 



    Sem sucumbência, considerando o resultado do julgamento. 



    DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.” 



    Diante de tal contexto, verifico que a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se impugnar o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário interposto anteriormente, o qual já foi apreciado por esta Corte em decisão que já transitou em julgado. 



    Já a Turma Recursal de origem, em sede de cumprimento de sentença, apenas deu parcial provimento ao recurso inominado, reconhecendo a legitimidade dos sucessores do de cujus para habilitação nos autos, a fim de pleitear eventual reconhecimento do seu direito, diante da decisão transitada em julgado proferida nestes autos, que negou provimento ao recurso do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Súmula 279 do STF.



    Desse modo, incide, no caso, o óbice da Súmula 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.487.036-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.06.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.168.155-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.03.2019). 



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao FUNBEN. Ressarcimento. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas do acórdão recorrido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.490.848-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.06.2024). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.



     Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários na instância de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente